Tribunal: TJSP
Processo: 2078605-62.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2078605-62.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante ROBERTO FLAIANO, é embargado LUIZ CARLOS
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078605-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28473 – LP
2
VOTO No: 28.473
EDCL. No: 2078605-62.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: MAURÍCIO TINI GARCIA
EMBGTES.: ROBERTO FLAIANO E OUTRA
EMBGDOS.: LUIZ CARLOS FERNANDES E OUTRA
Embargos de declaração. Não constatada qualquer
omissão, obscuridade, contradição e erro material.
Demonstrada a intenção de reexame da causa.
Impossibilidade pela via judicial escolhida. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
acórdão de fls.356/358, que julgou prejudicado o recurso.
Os embargantes afirmam, em síntese, que o valor da locação
segundo o ilustre jurisconsulto é de 5% ao ano, e considerando que o contrato de
venda e compra rescindido data de 2008, e firmado pelo importe de R$ 305.000,00 o
percentual deve incidir sobre o valor original do imóvel quando da venda e compra e
o valor apurado mensal deve ser corrigido monetariamente e acrescidos dos juros
moratórios a contar da citação tudo de conformidade com a sentença que a estatui.
Aduzem que, há um ponto no qual deveria se manifestar o
Juiz e que muito embora prejudicado o recurso nos outros aspectos, sobre este
especificamente não recaiu manifestação nem se decidiu a respeito, motivo pelo qual,
anota ser cabível a interposição deste recurso para sanar a irregularidade.
Requerem, para corrigir o erro material destacado, que seja
declarado por sentença que o valor da locação mensal deve ser fixado pelo percentual
apontado pelo Ilustre jurisconsulto em seu laudo, mas que este percentual deve
incidir sobre o valor contratual fixado na venda e compra original, e que serão
apuradas mês a mês com os consectários legais (correção monetária e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078605-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28473 – LP
3
moratórios) e não sobre o valor do imóvel depois de incluídas as benfeitorias
voluptuárias.
Por essa razão, pleiteiam o acolhimento dos embargos de
declaração.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II
e III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se
utilizar dos embargos para rediscussão, com reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Aliás, conforme consignado no acórdão ora questionado:
“(...)
A
decisão
recorrida,
apenas,
determinou
novo
encaminhamento do mandado de reintegração de posse, para
cumprimento, após o decurso de 30 dias, caso não houvesse
desfecho
quanto
agravo
de
instrumento
no
2008545-64.2019.8.26.0000, interposto contra decisão anterior
que havia considerado preclusa a produção de prova pericial e
determinado a expedição do mandado de reintegração de posse
(fls. 49). Portanto, considerando ter sido proferido acórdão, nesta
data, que deixou de conhecer o mencionado agravo de
instrumento
no
2008545-64.2019.8.26.0000,
verifica-se,
nitidamente, a perda superveniente do interesse processual quanto
a este inconformismo. Saliente-se a decisão ora recorrida é mera
decorrência da decisão anterior, que permaneceu inalterada e,
obviamente, eficaz.”
Portanto, força convir não se constatar qualquer erro material,
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078605-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28473 – LP
4
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil,
Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a
ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma
equivocada, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverão os embargantes, caso queiram, interpor o
recurso competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de
Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator